Tribunal: TJSP
Processo: 1004543-91.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ção – não atendimento – pedido de dilação sem prova documental qualquer acerca de justo impedimento - deserção - artigo 1.007, 2o, do Código de Processo Civil - recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004543-91.2017.8.26.0597; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

08/02/2021

Ementa:

Apelação cível - ação de cobrança - insuficiência do preparo - concessão de prazo à complementação – não atendimento – pedido de dilação sem prova documental qualquer acerca de justo impedimento - deserção - artigo 1.007, 2o, do Código de Processo Civil - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000073071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004543-
91.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes G & G
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA - ME e
GUILHERME MAZER NETO, é apelado ANTONIO JOSÉ RODRIGUES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004543-91.2017.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 9703 JMV 2/4
Voto n. 9703 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004543-91.2017.8.26.0597
Origem: 3a Vara Cível de Sertãozinho
Apelantes: G&G Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda.
ME e
Guilherme Mazer Neto
Apelado: Antônio José Rodrigues
Juiz de Direito: Nemércio Rodrigues Marques
Apelação cível - ação de cobrança - insuficiência do preparo - concessão
de prazo à complementação não atendimento pedido de dilação sem
prova documental qualquer acerca de justo impedimento - deserção -
artigo 1.007, 2o, do Código de Processo Civil - recurso não conhecido.
Vistos.
Insurreição apresentada por G&G Indústria e Comércio de
Produtos Siderúrgicos Ltda.
ME e Guilherme Mazer Neto em recurso de
apelação extraído destes autos de ação de cobrança que lhes move Antônio
José Rodrigues; observam reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
106/108 - que assentou a procedência da inaugural; sustentam não comprovada
a relação jurídica estabelecida entre as partes; aduzem, subsidiariamente, a
ausência de responsabilidade do correquerido Guilherme, posto não se tratar de
sócio da empresa cor requerida; pedem, ainda, seja considerado como devido o
valor de R$2,00(dois reais)/quilo da chapa de aço.
Recurso tempestivo, registrada a oferta de contrarrazões
(fls. 130/134).
Em folha 139, de se ver, ordem para complementação do
preparo, com concessão do prazo de 05 (cinco) dias para tanto, pena de
deserção artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de cobrança; a respeitável sentença
guerreada trouxe a procedência da inaugural nos seguintes termos: “[...] O
contrato de compra e venda verbal é válido e eficaz por não depender
de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004543-91.2017.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 9703 JMV 3/4
prescrita em lei, não se exigindo então a juntada ou formalização
de
instrumento
contrato escrito - que, conforme
narrado na inicial, foi firmado
verbalmente.
No mais, a emissão de nota fiscal é questão tributária
que não
afeta a relação de direito civil aqui discutida.
Por se tratar de negócio verbal, a
prova
pertinente

era
a
testemunhal.

[...]
Portanto,

inafastável

quando
considerado
o conjunto de elementos
apurados
durante a instrução
a suficiente

comprovação
a negociação
das chapas de aço entre o requerente
e o requerido

com destino à empresa G&G. [...] Quanto ao preço, apresenta
o requerido
o
valor de R$2,30, datado de 2016, ainda a ser acrescido
de IPI e ICMS. No mais,
a testemunha
Natalino afirmou negociar o material como sucata a R$3,50 a
R$4,00/kg.
Portanto,
considerando
a data do orçamento
apresentado
pelo
requerido,
o fato de ainda depender
da contabilização
de impostos
e o
depoimento
da testemunha,
o preço apresentado
de R$3,00/kg
deve ser
acolhido.
Em relação ao volume das chapas não houve qualquer impugnação.

Em respeito ao princípio da eventualidade,
cabia ao requerido
impugnar

especificamente
o volume dos negócios
assim como foi em relação ao preço.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE
a ação e condeno os requeridos
a pagar -
solidariamente
- a quantia de R$ 50.187,00
atualizada
desde a propositura
da
ação pela Tabela Prática do TJSP e vencendo
juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Em face da sucumbência,
condeno a parte requerida
a pagar
as custas, despesas
processuais
e honorários
advocatícios
que fixo em 10% do
valor da condenação.”
(fls. 106/108)
Interposto o presente recurso, insuficiente o valor do
preparo, concedido o prazo de 05 (cinco) dias para complementação, pena de
deserção (fl. 139), e o não atendimento, requerendo os apelantes tão-só a
dilação do lapso assinalado (fls. 142/143).
A
pretensão
não
comporta
acolhimento,
eis
que
desacompanhada de prova documental qualquer de justo impedimento; cumpria
aos recorrentes o recolhimento do preparo, ao azo do aparelhamento do
recurso, em 2018, com base no valor da condenação, o que não fizeram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004543-91.2017.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 9703 JMV 4/4
O inconformismo, assim, não comporta conhecimento, eis
que ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade; dispõe, com efeito, o
artigo 1.007, 2o, do Código de Processo Civil: “A insuficiência
no valor do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará
deserção
se o
recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado,
não vier a supri-lo no prazo de
5 (cinco) dias”.
Veja-se, na direção, precedente desta e. Corte:
“DESERÇÃO Apelação Insuficiência do preparo Determinação para
recolhimento da diferença Decurso de prazo Justa causa para a
omissão
não
comprovada
-
Reconhecimento
da
deserção
Inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil - Recurso
não conhecido. [...] A apelante, ao invés de efetuar o recolhimento
complementar, requereu o prazo suplementar de 15 dias para
efetuar o preparo, afirmando que, em razão de graves problemas
pessoais, teve muitos gastos. Complementarmente pretende que
se parcele o valor devido, sem juntar qualquer documento do
alegado (fl. 178). Não se demonstra, portanto, justa causa para a
falta de recolhimento, o que implica no reconhecimento de
deserção do recurso.” (Apelação no 1009569-38.2018.8.26.0564,
32a Câmara de Direito Privado, Rel. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, j. 26.04.2019).
É tudo.
Não se conhece, pois, nesses termos, pelo meu voto, do
recurso aparelhado, com majoração da verba honorária, nos termos do artigo
85, §11o, do Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para 12%(doze por
cento) sobre o valor da condenação.
TERCIO PIRES
RELATOR